Tribunal: STF
Processo: RE 547286
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Contribuição dos servidores para o custeio de serviços de saúde. ADI nº 3.106/DF. Impossibilidade de continuidade da prestação do serviço sem o pagamento. Fundamento autônomo não atacado (Súmula nº 283/STF). Distinção pretendida. Impossibilidade. Matéria infraconstitucional. Revolvimento do contexto fático probatório (Súmulas nºs 279 e 280/STF).



    1. O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE nº 573.540/MG-RG, cuja repercussão geral havia sido reconhecida, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/6/10, decidiu que falece aos estados-membros competência para a criação de contribuição compulsória ou de qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos ou odontológicos prestados aos seus servidores.



    2. Como bem assentado no acórdão recorrido, o que se discute desde a exordial não é a compulsoriedade da contribuição, mas, sim, o seu não pagamento com a permanência da prestação do serviço. Pleito que colide com o entendimento da Corte, consubstanciado no julgamento do RE nº 573.540/MG, no qual foi bem delineado que os serviços somente serão prestados àqueles que, voluntariamente, aderirem ao plano, inexistindo, pois, direito subjetivo à sua fruição independentemente do pagamento da contribuição.



    4. Premissas fáticas e legais estabelecidas no acórdão recorrido. Impossibilidade de, na instância atual, se verificar a natureza da contribuição, se previdenciária ou de assistência à saúde (serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos), tendo em vista as Súmulas nºs 279 e 280 da Corte.



    5. Agravo regimental não provido.